Tribunal: TJDFT
Processo: 0729312-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. Na espécie em exame, é indene de dúvidas que a suspensão do processo até a resolução final do Agravo de Instrumento n. 0705460-18.2024.8.07.0000 se encontra preclusa, pois foi determinada por decisões pretéritas.
3. A preclusão veda a repetição de atos e o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade processual.
4. Agravo Interno não provido. Unânime.